Tribunal: TJDFT
Processo: 0716265-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA A INICIAL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A execução de verbas condominiais pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento, pois se trata de prestação de trato sucessivo.
2. Em atenção ao princípio da inércia jurisdicional, ao magistrado não é dado modular a pretensão formulada pelo exequente, pois cabe ao executado a impugnação dos valores perseguidos pelo credor.
3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, com expressa previsão nos artigos 4o e 6o do CPC, pelo que atividade jurisdicional deve se nortear pela finalidade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, dispendendo todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado.
4. Deu-se provimento ao recurso.